Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-21.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011369-21.2019.8.11.0003
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Dano ao Erário, Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO
— ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO A DECIDIR ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA — QUESTÃO PRECLUSA.

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) — CONSTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PELA GESTÃO DO AERÓDROMO — CELEBRAÇÃO DO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Nº 90, DE 9 DE SETEMBRO DE 2008, ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
— POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE PROCEDEU À QUITAÇÃO DO DÉBITO.

À míngua de recurso, cuida-se de questão preclusa a decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que declarou a incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar pretensão de cobrança do Estado de Mato Grosso contra o Município de Rondonópolis.

Possível o ressarcimento dos valores gastos pelo Estado de Mato Grosso para pagamento de multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, quando se tratar de ato decorrente de responsabilidade do Município de Rondonópolis, na condição de gestor do aeródromo localizado em Rondonópolis.

Pedidos julgados procedentes.

R E L A T Ó R I O

Ação de ressarcimento
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra o
Município de Rondonópolis
.

Assegura que, por força de termo de cooperação técnica, o requerido é o responsável pela administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo em Rondonópolis, logo, deve ressarcir o montante de R$ 55.900,00: cinquenta e cinco mil e novecentos reais, referente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

Requer a procedência dos pedidos.

Contestação do Município de Rondonópolis (Id. 73002987), a alegar, em preliminar, a ausência de juntada de documento indispensável para a propositura da
ação de cobrança
, a saber: auto de infração e comprovante de pagamento da multa administrativa, pelo que deve ser indeferida a inicial.

Impugnação à contestação do Estado de Mato Grosso (Id. 73002992).

Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Id. 73002993) a rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, a julgar improcedentes os pedidos.

Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 106736476) a anular, de ofício, a sentença em razão de incompetência do Juízo
a quo
para processar e julgar a demanda, por conseguinte, determinada a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fundamento no artigo 17-B, I,
l
, do Regimento Interno do Tribunal. Em decorrência, julgou-se prejudicado a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Redistribuídos os autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sob a minha relatoria, após a averbação de impedimento do Desembargador Márcio Vidal (Id. 114653983).

Determinado que as partes fossem ouvidas acerca de eventual necessidade de produção de outras provas (Id. 114891471).

Manifestações do Estado de Mato Grosso (Id. 115223465) e do Município de Rondonópolis (Id. 117440970) pela ausência de interesse na produção de outras provas.

Dispensado as alegações finais (Id. 117501996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 123596965), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela procedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, a questão acerca da competência do Tribunal para processar e julgar originariamente pretensão de cobrança do Estado de Mato Grosso contra o Município de Rondonópolis, restou decidida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – SENTENÇA NULA – APELO PREJUDICADO.

1. Conflito entre dois entes federativo, estando no polo ativo o Estado de Mato Grosso e no polo passivo o Município de Rondonópolis.

2. Competência para processar e julgar originariamente a presente ação é das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a teor do que dispõe o art. 17-B, inciso I, alínea L, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Logo, nula é a sentença prolatada pelo juízo a quo, uma vez que proferida pelo juiz absolutamente incompetente.

4. Determinação de redistribuição da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

5. Declarada prejudicada a análise do Recurso de Apelação. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1011369-21.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de outubro de 2021).

Assim, à míngua de recurso, cuida-se de questão preclusa.

Quanto à preliminar de
ausência de documentos indispensáveis para propositura da ação de cobrança
, cuida-se, ao fim e ao cabo, do próprio mérito da pretensão, uma vez que está a tratar da análise da existência de prova do direito alegado pela parte, pelo que a rejeito.

No mérito, digo que, a controvérsia consiste na possibilidade de o Estado de Mato Grosso ser ressarcido pelo pagamento da multa administrativa, no montante de R$ 55.900,00: cinquenta e cinco mil e novecentos reais, o que corresponderia ao valor atualizado à época da emissão do
boleto bancário
, com vencimento para o dia 31 de agosto de 2018 (Id. 73002968 – fls. 3), porque, segundo alega o requerente, o Município de Rondonópolis seria o responsável pela gestão do aeródromo.

No caso, nada obstante a ausência de juntada do auto de infração, no relatório da decisão administrativa, prolatada em 4 de fevereiro de 2015, consta que, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC lavrou, em 28 de março de 2012, auto de infração contra o Estado de Mato Grosso, com o seguinte fundamento: “
Não possuir mínimos operacionais no canal de inspeção de passageiros e bagagem de mão
” (relatório da decisão administrativa, Id.
73002974 – fls. 2).

Em 4 de fevereiro de 2015, prolatou-se decisão administrativa a aplicar penalidade de multa, no valor de R$ 40.000,00: quarenta mil reais (decisão administrativa, Id. 73002974).

Já o pagamento da multa administrativa, no valor atualizado de R$ 55.900,00: cinquenta e cinco mil e novecentos reais (guia de pagamento com vencimento para o dia 31 de agosto de 2018, Id.
73002968
– fls. 3), deu-se em 29 de agosto de 2018, conforme documento nominado
liquidação de

nota de ordem bancária
, expedido pela Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id.
73002968 – fls. 20
).

Quanto às autuações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC lavradas contra o Estado de Mato Grosso, em razão de irregularidades existentes no aeródromo localizado em Rondonópolis, e a possibilidade de o Estado de Mato Grosso cobrar do Município de Rondonópolis, pela via judicial, as multas pagas, em decorrência da celebração do termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008 (Id.
73002977)
, vigente à época da autuação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu sobre a questão:

[...] 2. Por força do Termo de Cooperação Técnica nº 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1016986-25.2020.8.11.0003, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 28 de junho de 2022).

Ademais, no termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008, em vigor à época da autuação, está consignado que, compete ao Município de Rondonópolis “
manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento
” (cláusula quarta, 1,
c
), (Id.
73002977 – fls. 2).

Logo, cabia ao requerido comprovar que, no mês de março de 2012, o “
canal de inspeção de passageiros e bagagem de mão
” estaria com o mínimo de operação
; razão da autuação.

No entanto, o requerido limitou-se a alegar que desconhece
qualquer auto de infração ou descumprimento das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, conforme consignado em sua contestação (Id. 73002987).

Dessa forma, não há razão, segundo penso, para afastar a responsabilidade do requerido decorrente do termo de cooperação técnica

nº 90, de 9 de setembro de 2008, firmado entre as partes.

De outro lado, não há que se falar em pagamento de dívida prescrita pelo Estado de Mato Grosso, visto que a imposição de multa deu-se em 4 de fevereiro de 2015 (data da prolação da decisão administrativa) e o pagamento em 2
9 de agosto de 2018 (data da
liquidação da

nota de ordem bancária
).

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que houve o efetivo pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que o percentual de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, o que corresponde ao valor atualizado da condenação, está em consonância com os parâmetros do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedentes os pedidos para:
i
) condenar o Município de Rondonópolis a ressarcir o Estado de Mato Grosso o montante de R$ 55.900,00: cinquenta e cinco mil e novecentos reais
;
ii
)
estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que houve o efetivo pagamento pelo Estado de Mato Grosso, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e
iii
)
fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023